Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-72.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005063-72.2016.8.07.0002 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MARIA DEUZY DA COSTA SILVA, DJANE HELOISA DA COSTA SILVA, AMANDA CHRISTYNE DE MORAIS SILVA, LUCILENE DE MORAIS BARBOSA, G. A. S., V. E. P. C., ESPÓLIO DE LOURENÇO CORREIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DEUZY DA COSTA SILVA, DAFNY PRISCILA PROFETISA SILVA, FERNANDA ALVES DA SILVA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal possui nítido viés constitucional e foi devidamente prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026